Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE BRASILIA, em razão da r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela em ação de conhecimento que determinou o pagamento de indenização prevista em contrato em favor do Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado ao valor da causa. Em seu recurso, a Recorrente impugna a concessão da tutela antecipada, seja em razão da incompetência do Juízo, seja em razão da natureza da medida, de caráter satisfativo, além de a questão demandar a produção de prova. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o reconhecimento da incompetência do Juízo a quo. Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, constata-se a intempestividade do recurso, porquanto a parte Recorrente foi citada e intimada para cumprimento da tutela em 11/02/2020, sendo que o termo ad quem do prazo recursal foi 4/3/2020 e o recurso somente foi interposto em 4/5/2020. Ainda que se leve em consideração que os prazos processuais restaram suspensos em razão da pandemia do Covid-19, impõe considerar que tal suspensão somente se iniciou em 19/3/2020 (Res. CNJ 313/20), quando já tinha transcorrido por inteiro o lapso para interposição do recurso de agravo de instrumento. À vista do exposto, não conheço do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator